Tribunal: TJBA
Processo: 8069063-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069063-60.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ALBERTO FLORENCIO DA SILVA

Advogado(s)
:
ANDRE FERNANDO BASSAN TEIXEIRA, PABLO MONTEIRO CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. PRÊMIO POR DESEMPENHO FAZENDÁRIO – PDF. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. ART. 40, §8º, DA CF/88. EC Nº 47/2005. NATUREZA GERAL E HABITUAL DA GRATIFICAÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

8069063-60.2020.8.05.0001
originário da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo como apelante

o

MUNICÍPIO DE SALVADOR
e, como apelado,

ALBERTO FLORENCIO DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
conhecer e NEGAR P
ROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .